Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-30.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704259-30.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN FLORENCIO DA SILVA, LOURDES DUARTE DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAN FLORENCIO DA SILVA e LOURDES DUARTE DA SILVA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DETRAN que suspenda o processo administrativo pelo qual se pretende a cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do 1o Agravante, até que a questão seja definitivamente julgada. Alega a parte agravante, em apertada síntese, que o processo administrativo que determinou a cassação de seu direito de dirigir é eivado de nulidades, tais como, a ausência de notificação de autuação e de penalidade, a ocorrência da prescrição punitiva, da necessidade de ter sido flagrado na direção do veículo para que a penalidade de cassação pudesse ser direcionada a ele, bem como a possibilidade da indicação judicial do terceiro condutor verdadeiramente responsável pelo cometimento da infração. Defende que, diante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que seja concedida a medida antecipatória pleiteada. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Isto porque, em cognição sumária, tem-se que o agravante foi devidamente notificado de todas as fases do processo administrativo, tendo apresentado diversas peças de defesa (fls. 8/10, 21/27, 49/58 – ID 51877877 da origem). A parte agravante, portanto, tinha ciência da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e que caso fosse encontrado na condução de veículo, poderia ter a sua carteira de habilitação cassada, nos termos do art. 263, I do CTB e art. 19, §3o da Resolução 182/2005 do CONTRAN. Assim, tendo ocorrido infração de trânsito no período em que a parte agravante estava com o seu direito de dirigir suspenso (de 26/07/2013 a 31/07/2014 – fl. 44 do ID 54877887, origem) e não tendo restando demonstrado que houve a identificação de terceiro na condução do veículo, entende-se, nesta fase de cognição sumária, que o órgão de trânsito agiu dentro da legalidade ao aplicar a norma contida no art. 257, §7o do CTB, que prevê que, nestes casos, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Ademais, também não se reconhece, nesta análise preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo a parte agravante sido notificada em 11/08/2014 da abertura do processo administrativo (fl. 47 do ID 54877887, origem) com decisão da CONTRADIFE negando provimento ao recurso datada de 06/08/2019, portanto, dentro do prazo prescricional. Há de se destacar, por fim, que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator